Tribunal: TJMT
Processo: 1049456-18.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Recurso Inominado n. 1049456-18.2020.8.11.0001
Origem: 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Parte Recorrente(s): FELICIANO FIRMINO DA SILVA
Parte Recorrida(s): COND. RESIDENCIAL COXIPONES E APEX ADMINISTRADORA LTDA.
Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
Data do julgamento: 12/05/2022
Ordem na pauta: 17
EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA - TAXA DE CONDOMÍNIO – PAGAMENTO EFETUADO – DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – DANO MORAL FIXADO FORA DOS PARAMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A cobrança, indevida, de dívida de condomínio, excepcionalmente pode implicar em condenação do ofensor ao pagamento de danos morais.
Na fixação do valor da condenação a título de danos morais, deve-se atender as finalidades de reparação e coibição do ato lesivo, observando-se a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com o objetivo de evitar o enriquecimento indevido, garantindo o caráter pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049456-18.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FELICIANO FIRMINO DA SILVA - CPF: 207.296.421-00 (RECORRENTE), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL COXIPONES - CNPJ: 04.392.050/0001-12 (RECORRIDO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), APEX ADMINISTRADORA LTDA - ME - CNPJ: 14.894.010/0001-22 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1049456-18.2020.8.11.0001

Origem: 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
FELICIANO FIRMINO DA SILVA

Parte Recorrida(s):
COND. RESIDENCIAL COXIPONES
E APEX ADMINISTRADORA LTDA.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 12/05/2022

Ordem na pauta: 36

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA - TAXA DE CONDOMÍNIO – PAGAMENTO EFETUADO – DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM –
DANO MORAL FIXADO FORA DOS PARAMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A cobrança, indevida, de dívida de condomínio, excepcionalmente pode implicar em condenação do ofensor ao pagamento de danos morais.

Na fixação do valor da condenação a título
de
danos morais,
deve-se atender as finalidades de reparação e coibição do ato lesivo, observando-se a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com o objetivo de evitar o enriquecimento indevido, garantindo o caráter pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença em ação de obrigação de fazer c/c danos morais que, julgando procedente a pretensão inicial, condenou os recorridos em danos morais por falha na prestação de serviços condominiais.

Pretende o recorrente, que é o autor da ação, a majoração do quantum, de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e em contrarrazões as recorridas defendem a manutenção da sentença (id.101846455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, veja-se que o autor da ação, ora recorrente, é morador do Condomínio
Residencial Coxipones
, a primeira ré é o próprio
Condomínio Residencial Coxipones
, e a segunda ré,
Apex Administradora Ltda.
, é a empresa administradora do Condomínio.

Esta ação teve origem pelo fato de que o recorrente deixou de saldar os encargos de condomínio do mês de agosto de 2020, e, ao procurar as recorridas para quitação, delas ouviu que também era devedor dos meses de março de 2019 e junho de 2020, devendo saldá-los.

Mesmo informando às rés/recorridas que não possuía esses outros débitos, como diz, “
foi impedido de participar do pleito eleitoral de Síndico do Condomínio publicamente, na frente dos demais condôminos, sendo exposta sua honra”.

Observe-se, ainda, que o autor/recorrente necessitou ajuizar esta ação para compelir as recorridas receberem o encargo pendente, ocasião em que o juízo a quo, em medida antecipatória de tutela determinou a “
liberação da taxa condominial do mês de agosto de 2020 e que
suspenda
as cobranças objeto da demanda, referente as taxas do condomínio dos meses de março de 2019 no valor R$ 226,77 (Duzentos e vinte e seis Reais e setenta e sete centavos) e de junho de 2020 no valor de R$ 46, 60 (Quarenta e seis Reais e sessenta centavos).”
(id.101196136).

Portanto, em síntese, o recorrente foi impedido, pelas rés, de pagar parcela que reconhecia em aberto, foi cobrado por parcelas que não devia, e, não bastasse, as demandadas o impediram de participar de reuniões e de eleições internas do condomínio.

Diante desse quadro, devidamente comprovado nos autos, entendo que está correta a sentença em reconhecer que houve falha na conduta das rés, sendo inadmissível que não zelem pela qualidade dos seus respectivos serviços, pelos quais são inclusive remuneradas, de modo que devem assumir os riscos decorrentes da atividade que desempenham, tal qual a reparação por danos extrapatrimoniais a que foram condenadas e que aqui é debatido o pedido do autor de sua majoração.

À par de ter decidido com a costumeira adequação a respeito do cabimento da indenização por danos morais, haja vista que os abalos suportados pelo condômino foram muito além de meros aborrecimentos, entendo que em relação ao valor fixado a sentença merece reparos.

Sobre esse ponto, necessário lembrar que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof. Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Levando em conta tais requisitos, creio a indenização deve se majorada de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe
provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para majorar a condenação por dano moral para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC, a partir da data do arbitramento e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022